Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-97.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. COM DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. REJEIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA UTILIZADA DESLOCADA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DOCUMENTADA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, II e IV, do Código Penal), à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 113 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de concurso de pessoas e escalada, bem como a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) é possível o decote das qualificadoras da escalada e do concurso de pessoas, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão; e, (iii) é apropriada a valoração negativa da culpabilidade e o reconhecimento da agravante tipificada na alínea “c” do inciso II do art. 61 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de furto são comprovadas pelos depoimentos da vítima e dos policiais, pelo auto de prisão em flagrante e pelos demais elementos de prova constantes dos autos, demonstrando claramente a conduta delitiva do acusado.

4. A qualificadora de escalada é mantida, porque sua comprovação se deu por meios de prova testemunhal e outros elementos probatórios, dispensando-se laudo pericial específico.

5. A qualificadora de concurso de agentes é confirmada, uma vez que os depoimentos dos policiais e as provas circunstanciais demonstram que o crime foi praticado em unidade de desígnios entre o acusado e outro indivíduo.

6. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da existência de múltiplas qualificadoras justifica o uso de uma para qualificação do delito e a consideração das demais na exasperação da pena-base.

7. Exercendo, o réu, o seu direito constitucional de permanecer em silêncio e inexistindo confissão documentada nos autos, não há se falar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

8. Extraindo-se do conjunto probatório que o crime foi cometido no período noturno, o que, por si só, dificultou a defesa da vítima, não há falar em afastamento da agravante contida no art. 61, II, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.